Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701876-41.2023.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: ALYSSON GLEY JOSE SARDINHA DECISÃO Trata-se de agravo fundado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O recurso é inadmissível, uma vez que a decisão monocrática vergastada está fundamentada no artigo 1.030, I, "a" e § 2o do CPC, sendo impugnável mediante agravo interno: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). Além disso o art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais, esclarece que “Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (...)” No mesmo sentido, colhe-se precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...). II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC). (...). IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.161.301-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski) Portanto, em se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento na alínea “a” do inciso I, do art. 1.030 do CPC, incabível o agravo baseado no art. 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 67158075. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal